Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-47.2015.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo Interno no 0001496-47.2015.8.11.0005.
Origem: 2a Vara Cível de Diamantino.
Agravante: MARIA AUXILIADORA DA SILVA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 03/09/2021.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE - DECISÃO ANULADA - AGRAVO INTERNO PROVIDO - RECURSO INOMINADO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS– INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo o recolhimento das custas iniciais, no prazo legal, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.
2. Portanto, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.
3. A decisão monocrática com fundamentação dissociada das alegações recursais, deve ser anulada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001496-47.2015.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 411.899.221-34 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE - DECISÃO ANULADA - AGRAVO INTERNO PROVIDO - RECURSO INOMINADO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS– INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não havendo o recolhimento das custas iniciais, no prazo legal, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

2.

Portanto, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

3.

A decisão monocrática com fundamentação dissociada das alegações recursais, deve ser anulada.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021